Tribunal: TJDFT
Processo: 0715940-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. DEVER DAS PARTES DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO DO PASSAPORTE. MEIO NÃO EFICAZ.
1. O inciso V do artigo 77 do CPC dispõe ser dever das partes manter o endereço atualizado nos autos. A não observância desse preceito implica a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço indicado pela parte nos autos, a teor do que consta do parágrafo único do artigo 274 do CPC.
2. Questões que não foram objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. A apreensão do passaporte do devedor não se apresenta como medida adequada para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida, sendo a prisão civil medida mais adequada no momento.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.